Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004495-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), LUCAS DA COSTA - CPF: 058.836.211-55 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS DAVILA CAMARA SANTOS - CPF: 056.149.541-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
– COMPORTAMENTO DESIDIOSO DA I. DEFESA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ –
2.

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - NORMA DIRECIONADA AO D. JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO SEGREGATÍCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito, notadamente porque a audiência foi designada para data próxima, avizinhando-se o encerramento da instrução criminal, justificando-se certo elastério no trâmite processual nas particularidades do caso em apreço, em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do acusado, que se encontra custodiado fora do distrito da culpa, sem contar o momento
pandêmico vivenciado, que exigiu a adoção de providências de prevenção ao novo coronavírus,
no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados,
que, por serem
excepcionais, indispensáveis e transitórias não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo. Outrossim, constatado comportamento desidioso da i. Defesa, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da resposta à acusação, incide na hipótese o entendimento previsto na Súmula n.o 64 do STJ.

2.

A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.

RODRIGO POUSO MIRANDA

PACIENTE

LUCAS DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1013179-58.2020.8.11.0015, em que é acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13 e no art. 121, §2o, incs. I, III e IV, do CP, com as implicações da Lei n.o 8.072/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde a data de
31/05/2020
, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que a primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri tenha sido encerrada,
em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo
, ressaltando, neste aspecto, que sequer houve a indispensável reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão motivada, conforme preconiza o
art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.

A ordem veio acompanhada da documentação acostada sob o ID
80038967 ao ID 80048966.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
80592470) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 81127461 ao ID 81127477.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 82148963).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que na data de
17/07/2019
o paciente
Lucas da Costa
foi denunciado como incurso nas penas do art.
121, §2o, incs. I, III e IV, do CP e do art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13, pois seria integrante do Comando Vermelho e, a mando dos corréus João Luiz Baranoski e Leonardo dos Santos Pires, que supostamente ocupam o alto escalação da facção, teria ceifado a vida da vítima
João Marcos D’Avila Câmara dos Santos
, com 09 (nove) disparos de arma de fogo, porque o ofendido estaria praticando “cabritagem”, que consiste na comercialização de entorpecentes não adquiridos por um responsável designado pela organização criminosa.

A peça acusatória foi recebida em
18/07/2019
, ocasião em que foi também decretada a prisão preventiva em desfavor do favorecido nessa ordem e dos coacusados.

Por não ter sido localizado o increpado, a sua citação pessoal restou infrutífera, sendo, então, citado de forma ficta no dia
04/09/2019.

E, transcorrido o prazo do edital expedido, sem que o denunciado tenha comparecido aos autos ou constituído advogado para exercer a sua defesa técnica, na data de
14/10/2019,
a d. juíza singular decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional em face do paciente, nos termos do art. 366 do CPP.

Posteriormente, sobreveio à ação penal a informação de que, na data de
31/05/2020
, houve o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do increpado na comarca de Várzea Grande/MT, tendo sido expedida a carta precatória para a sua citação pessoal no dia
01/06/2020.

Na data de
29/06/2020
, a d. magistrada de 1o grau desmembrou o processo em relação ao beneficiário nesse remédio heroico, o que foi devidamente efetivado em
16/09/2020
, com a distribuição da ação penal no sistema PJe no dia
18/09/2020
, atuada sob o no 1013179-58.2020.8.11.0015.

O paciente foi citado pessoalmente no dia
28/10/2020
, ocasião em que demonstrou interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, todavia, em
10/02/2021
, foi habilitado aos autos originários advogado particular, o qual pugnou, ainda, pela devolução do prazo para a apresentação da resposta à acusação.

Na sequência, na data de
23/02/2021
, a d. julgadora determinou a intimação do causídico para apresentar a peça defensiva, tendo este deixado transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado no feito no dia
11/03/2021.

Com isso, no dia seguinte (
12/03/2021
), a d. autoridade acoimada de coatora ordenou a intimação pessoal do increpado para constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública, o que foi cumprido em
16/03/2021
, ocasião em o acusado informou já ter patrono constituído, o qual apresentou a resposta à acusação em
17/03/2021.

E, no dia
25/03/2021
, foi designada a data de
28/04/2021
para a realização da audiência de instrução.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, não vislumbro motivos para o relaxamento da prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, embora recolhido ao cárcere desde a data de
31/05/2020
, ou seja, há mais de dez meses,
não se verifica, até o momento, qualquer descaso das autoridades judiciais na condução do feito
, uma vez que as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil.

Assim, tem-se que certo elastério na marcha processual da ação penal ajuizada em 1o grau decorre da necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal do paciente acerca dos atos processuais, uma vez que se encontra custodiado fora do distrito da culpa (atualmente na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, situada na comarca de Cuiabá/MT), sem contar, ainda, que o mandado de prisão expedido em desfavor dele foi cumprido em meio as medidas de prevenção à COVID-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, providências estas que foram perfilhadas no intuito de garantir o direito a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias, não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido a Corte Cidadã já decidiu, considerando como justificável algum atraso no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Portanto, como a
jurisprudência brasileira orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), no caso em apreço, inexistem razões para considerar a ilegalidade da medida extremada imposta em desfavor do paciente, mesmo porque, avizinha-se o encerramento da instrução criminal, uma vez que a audiência foi designada para
28/04/2021
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a designação de data próxima para a audiência, por indicar a proximidade do encerramento da etapa instrutória, “
(...) afasta a concretização de constrangimento ilegal por incúria do Estado-Juiz (...)”
(RHC 122.043/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

De mais a mais, não passa despercebido que
a própria i. Defesa agiu de forma desidiosa ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da resposta à acusação, sendo necessária a intimação pessoal do acusado para demonstrar o seu interesse na habilitação de novos advogados ou ser representado pela i. Defensoria Pública, e somente depois do cumprimento desta diligência é que o patrono constituído nos autos apresentou a peça defensiva no dia
17/03/2021
, circunstância esta que faz incidir no caso em apreço o entendimento previsto no
Enunciado n.o 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
N
ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, e sendo verificada a desídia da própria i. Defesa, a impedir que se utilize do argumento de excesso de prazo para obter a liberdade ao paciente, inviabilizado está o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva.

2.

Do alegado descumprimento do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por fim, no que se refere ao argumento de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, após 90 (noventa) dias, em evidente afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, entendo que
não assiste razão à i. defesa.

E assim considero porque a aludida norma é direcionada ao órgão emissor da decisão que decretou a medida segregatícia, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Nesse sentido: “
(...) a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Além disso, firmou-se na jurisprudência brasileira que o prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, não há como desconsiderar que nesse momento pandêmico houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade e prisão domiciliar protocolados em todos os graus de jurisdição, sob o argumento de que os presos estariam correndo risco de serem contaminados pela COVID-19 nas unidades prisionais, o que, por óbvio, causou um certo atraso na prestação jurisdicional, a gerar alguma letargia na reapreciação de prisões preventivas decretadas mediante decisões judiciais devidamente fundamentadas.

Desta feita, resta evidente que o pedido de reavaliação da atualidade dos requisitos e fundamentos do encarceramento provisório imposto ao paciente deve ser direcionado à d. autoridade tida por coatora, a qual, diante das particularidades do caso em apreço e à luz do princípio da razoabilidade, examinará a persistência ou não da legitimidade da medida cautelar constritiva, a impedir que este eg. Tribunal de Justiça o faça de forma direta,
sob pena de indevida supressão de instância
, mesmo porque nas informações prestadas a d. magistrada de 1o grau esclareceu que ainda se fazem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

É nesse sentido o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“V - In casu, o recorrente está preso cautelarmente há mais de 2 anos e não há informações de que sua segregação foi reavaliada nos últimos 90 dias. Não obstante se tenha ultrapassado o prazo para revisão da prisão cautelar a teor da novel legislação, não há, contudo, elementos hábeis a autorizar a soltura do recorrente, em virtude de o prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não ter sido seguido à risca, tendo em vista não se tratar de termo peremptório a ultimar a liberdade do ora recorrente, devendo se raciocinar, no caso concreto, em face da razoabilidade; ponderando-se, ainda, acerca da situação atual de pandemia de Covid-19, que tem afetado os trâmites processuais.

VI -
Todavia, tendo em vista que não foi realizada a reavaliação da prisão a teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz que o Magistrado primevo se manifeste acerca do atual estado do encarceramento mantido em desfavor do ora recorrente”
(AgRg no RHC 139.120/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) – destaquei.

Portanto, não sendo evidenciados motivos plausíveis para decretar a nulidade da prisão preventiva, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer vício, notadamente se sobressai das circunstâncias fáticas a existência de elementos concretos que justificam o atraso no pronunciamento judicial, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, como é o caso ora em apreço, a impedir que seja concedido o relaxamento da medida constritiva do paciente.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS DA COSTA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021